Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713676-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001082-38.2016.8.07.0001, ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E OUTRA em desfavor de LEONARDO DEGLI ESPOSTI GARCIA, deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. Informa a agravante, na condição de terceira interessada, que o bem imóvel, cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora pela decisão agravada, encontra-se alienado fiduciariamente em seu favor, o que impede a sua avaliação e alienação. Assevera que, embora o juízo tenha reconhecido que a penhora recaia somente sobre os direitos aquisitivos do imóvel, determinou ao exequente que informe se pretende alienar o bem por hasta pública. Diz ser imprescindível a anuência do credor fiduciário para a efetivação da penhora dos direitos do devedor fiduciante, o que não ocorreu no caso em comento, em razão da necessidade de transferência de titularidade do financiamento imobiliário, uma vez que subsiste saldo devedor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser o imóvel absolutamente impenhorável, tendo em vista todos os argumentos apresentados. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. De fato, não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. Em tais situações, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a condição de possuidor indireto do imóvel, ao passo que o devedor fiduciante é imitido na posse direta do bem, possuindo mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, quando do adimplemento do débito. Diante desse cenário, a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, conforme decidido pela decisão agravada e nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes excertos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Agravante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, vez que expressamente prevista no Art. 835, inc. XII, do CPC, sobretudo por possuir valor econômico. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1080683, 07094462420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “”AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. Os direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, consoante art. 835, XII, do novo CPC, mormente por possuírem expressão econômica. [...]” (Acórdão n.1100608, 07009402520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifou-se. Além disso, conquanto não se olvide que o credor fiduciário possua preferência na participação do produto da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário, a legislação não exige anuência expressa do credor fiduciário para que se proceda à penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário, sendo imperiosa a sua intimação somente para que sejam prestadas informações relevantes acerca do contrato. Com igual entendimento, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA QUANTO AO PEDIDO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. 1. Inegável a expressividade econômica dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. 2. Inexiste óbice legal para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tais como as parcelas pagas do financiamento, conforme o teor do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil [...] 5. Inexistindo comando legal no que tange à existência de anuência do credor fiduciário quanto à realização de penhora sobre direitos aquisitivos de bem gravado por alienação fiduciária, não há como exigir que o exequente ateste tal anuência, para fins de deferimento do pedido de penhora. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n.1086649, 07156213420178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 13/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. [...] 3. Incumbe ao exequente requerer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por alienação fiduciária, para ciência e prestar informações relativos ao contrato (inteligência do art. 799, I, CPC). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.957075, 20160020145293AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177) – grifou-se. Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito postulado pela agravante, devendo ser mantido, por ora, o regular curso do cumprimento de sentença. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator